Tribunal: TJPA
Processo: 0010334-75.2005.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDUÇÃO À DELEGACIA PARA AVERIGUAÇÕS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DE PODER. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA REPARAÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 37, § 6º DA CF. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSA, TODAVIA, A SUA EXIGIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §§ 2º e 3º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em analisar se a atuação da Administração Pública na condução de particular para averiguação policial foi executada em excessos capaz de ensejar indenização ao Recorrido por parte do Estado do Pará.2. Para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, devendo ser comprovada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade. 3. O Estado responde objetivamente pelos danos causados ao administrado quando há injusta detenção de indivíduo e patente comprovação de que o ato foi eivado de ilegalidade ou excesso, o que não restou-se comprovado nos autos, isso porque não há prova de abuso de poder quando da permanência do Autor/Apelado nas dependências públicas ou no ato de sua condução.4. A abordagem e o encaminhamento à delegacia possuíam o intuito de apurar fatos denunciados por particulares e foi realizada em observância a operação policial denominada ?pente fino?, consubstanciada no poder de polícia que limita o exercício de direitos individuais em prol da segurança da coletividade. 5. Inviável a conclusão de que os agentes públicos agiram com irregularidade, ao contrário, agiram pautados pelo estrito cumprimento do dever legal, eis que a condução para averiguação não fora arbitrária, mas amparada nas circunstâncias fáticas daquele momento.6. As situações relatadas nos presentes autos, não se tipificam como dano moral, eis que ausentes os elementos que caracterizam tal espécie de dano, não justificando, portanto, indenização em favor do autor/apelado, sob pena de enriquecimento sem causa.7. Em sendo improcedente a pretensão formulada na inicial, tendo o autor sucumbido em seu propósito, condeno o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85 §3º, III do CPC/15, suspendendo sua exigibilidade por ser o apelado beneficiário da justiça gratuita.8. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação. Sentença reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
ÓRG¿O JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇ¿O PROCESSO N
º 0010334-75.2005.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR(A): DENNIS VERBICARO SOARES (OAB Nº 9685)
APELADO: EDILBERTO LIMA PEREIRA
ADVOGADO: SUZABA CHRISTINA DIAS DA SILVA (OAB Nº 1821)
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDUÇÃO À DELEGACIA PARA AVERIGUAÇÕS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DE PODER. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA REPARAÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 37, § 6º DA CF. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSA, TODAVIA, A SUA EXIGIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §§ 2º e 3º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a atuação da Administração Pública na condução de particular para averiguação policial foi executada em excessos capaz de ensejar indenização ao Recorrido por parte do Estado do Pará.
2.
Para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal,

excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, devendo ser comprovada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade.

3.
O Estado responde objetivamente pelos danos causados ao administrado quando há injusta detenção de indivíduo e patente comprovação de que o ato foi eivado de ilegalidade ou excesso, o que não restou-se comprovado nos autos,

isso porque não há prova de abuso de poder quando da permanência do Autor/Apelado nas dependências públicas ou no ato de sua condução.
4.
A abordagem e o encaminhamento à delegacia possuíam o intuito de apurar fatos denunciados por particulares e foi realizada em observância a operação policial denominada ¿pente fino¿, consubstanciada no poder de polícia que limita o exercício de direitos individuais em prol da segurança da coletividade.
5.
Inviável a conclusão de que os agentes públicos agiram com irregularidade, ao contrário, agiram pautados pelo estrito cumprimento do dever legal, eis que a condução para averiguação não fora arbitrária, mas amparada nas circunstâncias fáticas daquele momento.
6.
As situações relatadas nos presentes autos, não se tipificam como dano moral, eis que ausentes os elementos que caracterizam tal espécie de dano, não justificando, portanto, indenização em favor do autor/apelado, sob pena de enriquecimento sem causa.
7.
Em sendo improcedente a pretensão formulada na inicial, tendo o autor sucumbido em seu propósito, condeno o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85 §3º, III do CPC/15, suspendendo sua exigibilidade por ser o apelado beneficiário da justiça gratuita.
8.
Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação. Sentença reformada.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 25 de janeiro de 2021.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
EDILBERTO LIMA PEREIRA
, que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial nos seguintes termos:
Ante o exposto, com fulcro no art. 269, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, e por conseguinte:
CONDENO o Réu ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenizaç¿o a título de dano mora
l ao Autor EDILBERTO LIMA PEREIRA, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
Aplica-se nos casos acima, o parâmetro de atualizaç¿o o INPC, acrescido de juros de mora de acordo com o índice aplicável
à caderneta de poupança, a contar do evento danoso, 21.09.
2004, nos termos da Súmula 54 do STJ. Em relaç¿o
à correç
¿o monetária, deve-se respeitar o disposto na Súmula 43 do STJ, devendo incidir a partir da data de publicaç¿o desta decis¿o, extinguindo o processo, com resoluç¿o do mérito, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil e nos termos da fundamentaç¿o. Esta sentença necessita de oportuna liquidaç¿o, na forma do art. 475-B, CPC.
Sem custas, como de lei. Honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenaç¿o.
Transitada em julgado, procedam-se as anotaç
¿
es necessárias e após arquivem-se os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte.

Historiando os fatos, alegou o autor, ora apelado, que no dia 21/09/2004 foi abordado por um grupo de policiais, enquanto aguardava a chegada de um ônibus, tendo sido algemado e conduzido para perto de um grupo maior de pessoas detidas.

Argumentou que foi obrigado a caminhar da Praça Waldemar Henrique, onde foi abordado, para o PM Box do Ver-o-Peso, local onde estavam sendo aguardados por numeroso grupo de repórteres, fotógrafos e jornalistas.

Arguiu que foi levado, juntamente com os demais detidos, para a Seccional do Comércio, permanecendo detido em cela comum, submetido a filmagem e fotografado para exposição em TV aberta (RBA), tendo sido liberado somente após interrogatório pela autoridade policial.

Informou que foi exposto em via pública e na TV como assaltante, membro de quadrilha e bandido perigoso, pleiteando, ao final, indenização pelo constrangimento a que foi submetido.

Triangulada a ação, o Estado do Pará apresentou contestação alegando, no mérito o estrito cumprimento do dever legal, o regular exercício do poder de polícia, a legalidade da atuação estatal, bem como informou que o autor, no momento da abordagem, diferente do que afirmou, não apresentou documento de identificação, bem como se negou a informar o seu nome.

Iniciada a fase instrutória, foi realizada audiência de instrução e julgamento, advindo após memoriais do ente estatal, culminando com sentença de mérito nos moldes suso transcrito.

Desta sentença, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação alegando, em suma, a legalidade dos atos dos agentes de segurança pública, porquanto atuaram em estrito cumprimento do dever legal.

Mencionou que o apelado não apresentou documentação de identificação pessoal, bem como se negou a fornecer dados de identificação aos policiais e o fato de ter sido filmado e aparecido em programa televisivo foge à alçada do Estado, uma vez que é livre o exercício da imprensa, não podendo ser atribuído ao ente estatal a veiculação de imagem em programação policial, afirmando inexistir dano moral indenizável, pelo que requereu o provimento do presente recurso.

Em juízo de admissibilidade, o recurso foi recebido no duplo efeito, com intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões, transcorrendo
in albis
o prazo conferido.

Encaminhados os autos ao Ministério Público do Estado do Pará, nesta instância, o Representante do
Parquet
manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

É o breve relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de ofício.

Será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em analisar se a atuação da Administração Pública na condução de particular para averiguação policial foi executada em excessos capaz de ensejar indenização ao Recorrido por parte do Estado do Pará.

Consta nos autos que a ação policial nomeada ¿pente fino¿ ocorreu no dia 21 de setembro de 2004, por volta das 7h30min da manhã, e foi desencadeada depois de pedidos da Associação dos Feirantes do Ver-o-Peso, após terem presenciado um assalto a dois turistas alemães na manhã de domingo dia 19/04/2004 e de acordo com a Ordem de Missão emitida no dia 21/09/2004 pela Delegada de Policia Civil da 6ª SUCOM (fls.64).

Vejamos o teor da referida Ordem de Serviço:
"ORDEM DE MISSÃO
Dra. Josélia Inês Britto da Silva, delegada de Polícia Civil....
Determina: por ordem superior, ao IPC AUGUSTO chefe de Operação desta Seccional do Comércio, mais equipe que diligencie juntamente com Policiais Militares da 6 Zpol/20-Bpm na área comercial desta Circunscrição Policial no sentido de fazer revistas em indivíduos suspeitos pela área comercial, inclusive àqueles que não possuam nenhum tipo de identificação, para que sejam apresentados para ulteriores fins de direito, uma vez que existe inúmeros registros policiais nesse próprio estadual de furto, roubos, "conto do paco" etc., sendo que referida diligência deverá ser para coibir mencionadas práticas ilicitas contato.
VIATURA: TODAS DESTA SECCIONAL CHEFE DA OPERAÇÃO: IPC AUGUSTO EQUIPE: TODOS OS POLICIAIS DISPONÍVEIS DATA: 21.09.2004"

A referida operação possuiu o intuito de apreender suspeitos de cometimentos de furtos e roubos nas redondezas do Ver-o-Peso, a fim de reduzir a criminalidade na referida área. Como resultado da operação foram detidos 27 (vinte e sete) suspeitos, dentre eles o apelado, que teria sido liberado após interrogatório com a Autoridade Policial, conforme Relatório do Chefe da Operação (fls. 65/66):
*(...) Que após a operação que teve início pela manhã do sai 21/09/2004, e término já pela tarde do mesmo dia, foram detidos e encaminhados 20
(vinte) indivíduos e 7 (sete) mulheres, uns por estarem em atitude suspeita e já serem conhecidos 'malandros' da área e outros por não portarem nenhum tipo de identificação como no caso do Sr. Edilberto Lima Pereira, que na ocasião foi detido, não apresentou nenhum documento, sendo então encaminhado para a Seccional para ulteriores fins de direito. (...)" (grifei)

Pois bem.

Acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos provocados à terceiros por seus agentes nessa qualidade, a Constituição Federal em seu art. 37, §6º dispõe:
Art. 37. (...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, devendo ser comprovada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade que provocou lesão a direito do cidadão.

Assim, depreende-se que o Estado responde objetivamente pelos danos causados ao administrado quando há injusta detenção de indivíduo e patente comprovação de que o ato foi eivado de ilegalidade ou excesso, o que não restou-se comprovado nos autos, isso porque não há prova de abuso de poder quando da permanência do Autor/Apelado nas dependências públicas.

Em verdade, no caso dos autos, vislumbra-se que o Autor-Apelado foi conduzido por policiais para averiguação, ante a denúncia de suspeita de que pessoas naquela redondeza estariam praticando roubos e furtos a turistas, não verificando-se qualquer caracterização de ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar por parte do Estado do Pará.

Cumpre ressaltar, no mais, que o apelado foi alvo de averiguação normal, corriqueira para este tipo de situação, pautada pelo estrito cumprimento do dever legal, porquanto tal condução pelas autoridades policiais não fora arbitrária, mas amparada nas circunstâncias fáticas daquele momento.

Além disso, é importante frisar que no momento da abordagem pelos policiais o Apelado não portava documentos de identificação, daí porque houve a necessidade de conduzi-lo à Delegacia para averiguação de seu possível envolvimento com os crimes investigados, e posteriormente, após constatada a ausência de delito cometido pelo apelado foi prontamente dispensado da Delegacia de Polícia,

justamente para se evitar uma detenção irregular.

Destarte, analisando as circunstâncias e as provas que ladeiam o fato, reprisa-se ser inviável a conclusão de que os agentes públicos agiram com irregularidade, pelo contrário, havendo suspeita de participação em delito, agiram com poder de cautela e levaram o Autor/apelado para averiguação.

No que concerne a alegação do autor/apelado quando do uso de algemas, frise-se que consta nos autos depoimento da testemunha MANOEL HENRIQUE DA SILVA, policial da reserva que participou da operação à época que informa que não houve o uso de algemas na condução coercitiva. (fls.88/89), não tendo a parte autora trazido aos autos qualquer prova das suas alegações.

É cediço, portanto, que, a abordagem fora feita pelos agentes públicos dentro dos padrões da normalidade, não ensejando vexame, perplexidade ou repercussão, descaracterizando, assim, a ocorrência de prejuízo ou dano moral, para fins de indenização.

Por conseguinte, sob outro enfoque, no que tange à alegação quanto aos danos morais sofridos em decorrência da divulgação da imagem do Apelado em programa televisivo, quando da condução coercitiva à Delegacia de Polícia, não merece prosperar, pois tal exposição da sua imagem foi divulgada pela imprensa televisiva.

Não obstante, cumpre destacar que isso ocorreu por conduta dos veículos de comunicação e não pela Administração Pública, cabendo salientar, ainda, que esta, dentre as provas nos autos, em momento algum, promoveu ou facilitou a exposição da imagem do Apelado quando da sua condução para a Delegacia de Polícia, bem como sequer elegeu qualquer diretriz qualificadora imputada ao recorrido.

Muito embora plausível que, em situações da espécie, advenham constrangimentos ao particular, a configuração da responsabilidade não decorre de mera aferição entre o dano e o evento. É preciso, por evidente, haver provas evidentes sobre o dano ocorrido, consubstanciando pela existência do nexo de causalidade, o que não restou evidenciado nos autos.

Diante do exposto, na impossibilidade de configurar-se o nexo causal, resta-se excluída a responsabilidade da administração pública e

consequentemente, prejudicada a indenização pleiteada.

Em casos análogos os Tribunais Pátrios já se manifestaram no mesmo sentido, senão vejamos:
APELAÇÃO -- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -- PRISÃO -- RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO -- NÃO CONFIGURAÇÃO -- EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL -- CONSTATAÇÃO. ¿
O exercício regular da atividade estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo¿ (STJ, REsp 337225/SP). Recurso provido
. (TJ-MT - AC: 10092095720188110003 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/03/2020)
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE PRISÃO ILEGAL E FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DESCABIMENTO - Mera averiguação pela Autoridade Policial - A sua permanência em Distrito Policial se deu em razão de dúvida ocasionada pela existência de suposta prática de crimes, sendo liberado posteriormente -
O autor perdeu seus documentos e foi vítima de falsidade ideológica e uso de documento falso, praticado por terceiro, o que originou o mandado de prisão - Verificado o equívoco pela autoridade Policial e sendo dispensado, não ocorre a falha no serviço público
- Estrito cumprimento do dever legal - Não comprovação de abuso de poder - Ausência de dano moral indenizável. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP 10083822120178260405 SP 1008382-21.2017.8.26.0405, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 19/03/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/03/2018)
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS - MANDADO DE PRISÃO - ENCAMINHAMENTO À DELEGACIA PARA AVERIGUAÇÃO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE - ATUAÇÃO HUMILHANTE DOS AGENTES PÚBLICOS - NÃO OBSERVÂNCIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os simples aborrecimentos próprios à vida cotidiana não são aptos à configuração de violação aos direitos de personalidade, sendo, portanto, incapazes de gerar indenização por danos morais.
(TJ-MS - AC: 08079497820138120001 MS 0807949-78.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2019)

Diante do exposto, entendo que assiste razão ao Apelante, pois inexiste irregularidade na atuação das autoridades policiais capaz de ensejar o dano moral alegado pelo ora apelado, devendo ser reformada a sentença de 1º grau.

Ademais, frise-se que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, devendo ser observado também, os percentuais estabelecidos nos incisos I à V do referido parágrafo, os quais incidirão sobre o valor da condenação ou do proveito econômico (§3º, do artigo 85 CPC)

Em sendo improcedente a pretensão formulada na inicial, tendo o autor sucumbido em seu propósito, condeno o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art.85 §3º, III do CPC/15, suspendendo sua exigibilidade por ser o apelado beneficiário da justiça gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

06